Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009824-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA APARECIDA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 846.372.421-34 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE ACEITE ELETRÔNICO – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

O contrato sem assinatura e as telas juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a contratação ante a ausência de juntada do contrato devidamente assinado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência de débito entre as partes;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e
d)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve a contratação, mas que por se tratar de uma Instituição de Ensino à Distância, a assinatura do contrato se deu através da modalidade EAD (ensino à distância), portanto, não é de próprio punho, mas sim de forma eletrônica.

Alega que a confirmação ocorreu quando a promovente recebeu um e-mail contendo o login e a senha, de uso pessoal e intransferível, tendo realizado a alteração de senha e dado aceite eletrônico no contrato de prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação.

A promovida, se limitou a alegar que o aceite da promovente ocorreu de forma eletrônica, afirmando que enviou um e-mail contendo login e senha, de uso pessoal e intransferível, e que a partir do momento que houve alteração da senha, foi dado aceite eletrônico no contrato de prestação de serviço.

No entender desta magistrada, os documentos juntados não comprovam a contratação entre as partes. Apesar da promovida alegar que a confirmação da matrícula ocorreu após o recebimento do login e senha, não comprovou nos autos nem mesmo que realizou o envio do referido e-mail, tendo juntado, apenas, cópia de um contrato sem qualquer assinatura e telas do seu sistema interno demonstrando de que maneira se dá a suposta contratação eletrônica.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
.

Os documentos juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021